Tribunal: TJDFT
Processo: 0742522-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA ALTERNADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. A guarda alternada não tem previsão expressa no Código Civil, sendo criação doutrinária e jurisprudencial usualmente desaconselhada pela prática forense e relatos psicossociais em face da alternância constante de residência e conseguinte perda de referências. 3.1. Excepcionalmente, considerando o panorama fático e as peculiaridades do caso, pode ser adotado esse regime, ainda mais quando é recomendado pela psicóloga que acompanha a família.
4. A Lei 12.318/2010, a qual dispõe sobre a alienação parental, em seu art. 2°, dispõe que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 4.1. A adoção das medidas decorrentes do reconhecimento da alienação parental deve sempre ter como objetivo final o melhor interesse da criança.
5. Recurso conhecido e não provido.